Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735850-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO RODRIGUES MAGALHAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por SAMIRIS NUNES DE ANDRADE em favor de SERGIO RODRIGUES MAGALHÃES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 22/07/2024 (Id. 63359973 – pp. 1/3; mov. 202.1), mantida pela decisão de Id. 63359978 – p. 1 (mov. 217.1) que, nos autos da Execução da Pena no 0167016-25.2017.8.09.0044, indeferiu o pedido de livramento condicional pleiteado pelo ora paciente. Eis o teor das decisões: “Trata-se de pedido de livramento condicional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Essa foi a compreensão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento realizado em 24/05/2023, fixou a seguinte tese, alusiva ao tema repetitivo no 1161 da Corte Cidadã: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp no 1.970.217, relator ministro Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023) Registro, então, que, diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional. Feitas essas considerações, observo que, no caso, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja notícia da prática de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado se envolveu em inúmeras outras intercorrências disciplinares ao longo da expiação de sua pena (fugas entre 16/04/2006 e 14/04/2009, entre 22/08/2012 e 23/03/2013 e entre 08/02/2015 e 04/05/2016), não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘a’, do CP, além de haver praticado crime doloso durante o cumprimento da pena (19/03/2018), a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se.“(Id. 63359973 – pp. 1/3; mov. 202.1) “Cuida-se de recurso de Agravo em Execução (mov. 210.1) interposto contra decisão proferida por este Juízo. Contrarrazões recursais juntadas no mov. 214.1. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso (art. 589, do CPP). Reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT.“ (Id. 63359978 – p. 1; mov. 217.1) Em suas razões recursais (Id. 63359968 – pp. 1/7), a parte impetrante relata que: a) “demonstram os autos em anexo, em especial no atestado de pena do paciente que o mesmo atingiu o benefício do livramento condicional em 13 de novembro de 2023, sendo em julho de 2024 essa defesa requereu o referido benefício por estar preenchido os requisitos objetivo e subjetivo” (p. 2); b) “o pedido de livramento condicional fora indeferido pelo MM. juízo a quo sob o fundamento de falta de requisito subjetivo, vez que apenado possui faltas graves antigas, sendo essas cometidas a mais de 06 anos” (p. 2). Discorre que transcorreram apenas cinco dias entre o pedido de livramento condicional e o decisum que indeferiu o referido pedido. Noticia que interpôs agravo em execução da decisão de indeferimento em 24/07/2024 (Id 63359974 – pp. 1/8), tendo o órgão ministerial se manifestado em 25/07/2024 (Id. 63359977 – pp. 1/7), e então recebido o recurso em 26/07/2024 (Id. 63359978 – p. 1) Argumenta que, tendo em vista a ilegalidade da prisão do paciente, bem como o transcurso de 1 (um) mês sem sequer o aludido recurso ter sido enviado para apreciação do Tribunal de Justiça, restou devidamente demonstrado a necessidade do presente habeas corpus em substituição ao agravo em execução. Relata que o apenado possui condenação total de 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, sendo que no seu último cálculo de pena ocorrido em 30/11/2023, o paciente teria cumprido 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, sendo sua pena remanescente de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias, tendo já cumprido 61% (sessenta e um por cento) da pena. Alega que o paciente cumpre pena em regime fechado, bem como que o apenado tem direito ao livramento condicional desde 13/11/2023, já que preencheu os requisitos objetivos e subjetivos. Defende, em suma, que a fundamentação do juízo a quo foi inadequada para o indeferimento do pedido formulado, já que tal negativa com base nos maus antecedentes viola o princípio da legalidade. Aduz que a última falta grave do apenado ocorreu em 19/03/2018, ou seja, há mais de 6 (seis) anos, tendo sido penalizado na época. Enfatiza que não pode haver punições ad aeternum, sendo que o referido lapso temporal é suficiente para aferir o comportamento carcerário. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer “o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão do paciente, com a comunicação para Vara de Execução Penal do DF” (p. 7). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, verifico que o paciente cumpre pena em regime fechado (Id. 63359969 – pp. 1/6) e, em julho/2024 (Id. 63359973 – pp. 1/3; mov. 202.1), o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu o pedido de livramento condicional pleiteado pelo ora paciente. Examinado os autos, entendo que o presente habeas corpus foi impetrado como verdadeiro substitutivo de agravo em execução, pois a defesa pretende impugnar decisão oriunda dos autos de execução no 0167016-25.2017.8.09.0044. Como se sabe, contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, é cabível o recurso de agravo em execução, nos termos do art. 197, da LEP. A impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, sob pena de ser utilizado como substitutivo de agravo em execução e, assim, desvirtuar sua finalidade. Em casos semelhantes, assim decidiu este eg. TJDFT: Execução penal. Benefícios externos. Tentativa de latrocínio. Exame criminológico. 1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Somente se admite o habeas corpus em hipóteses que tais se evidente o constrangimento ilegal. 2 - Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à implementação das sugestões do exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de latrocínio tentado com corrupção de menores. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1419474, 07123036720228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) 1. O recurso cabível das decisões proferidas pelo Juízo das Execuções é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei das Execuções Penais, sendo que, somente no caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder e teratologia seria recomendável a utilização de habeas corpus. (...) (Acórdão 1285186, 07249324420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) In casu, não se verifica que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois, além de não restar demonstrado que o decisum exarado pelo juízo de origem está eivado de ilegalidade, abuso de poder e teratologia, verifica-se que o paciente interpôs agravo em execução contra a decisão ora impugnada há apenas um mês, consoante noticiado pela própria parte impetrante. Ante o exposto, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de agravo em execução e o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção, sendo o caso de analisar a matéria quando do julgamento do agravo em execução, até mesmo para evitar tumulto processual. Com esses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora